Tribunal: TJES
Processo: 0037153-45.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Regime; Promoção; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037153-45.2013.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MARCOS AURELIO MARIANO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR ESTADUAL. REFORMA EX OFFICIO. ACIDENTE EM SERVIÇO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. TEORIA DA VEROSSIMILHANÇA PREPONDERANTE. INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O SERVIÇO MILITAR. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ TOTAL PARA QUALQUER TRABALHO. PROVENTOS CALCULADOS NA MESMA GRADUAÇÃO COM REFERÊNCIA 17. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EC Nº 113/2021. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Duas apelações cíveis e remessa necessária interpostas contra sentença que determinou a anulação de ato de reforma com proventos proporcionais, ordenando nova reforma por acidente em serviço com proventos de graduação superior (3º Sargento) e referência 17, em favor de militar que sofreu trauma no punho durante atividades com equinos da corporação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nexo de causalidade entre a patologia do militar e o acidente em serviço ocorrido em 1997, apto a ensejar a reforma por acidente em serviço; e (ii) estabelecer se a incapacidade do militar autoriza a percepção de proventos com base na graduação superior ou se deve limitar-se ao subsídio da graduação da ativa com enquadramento na referência 17.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar convicção com base em outros elementos probatórios, conforme o art. 479 do CPC.

4. A teoria da verossimilhança preponderante permite que o julgador reduza as exigências probatórias em favor da posição mais crível quando impossibilidades fáticas dificultam a prova absoluta, como a ausência de atestado de origem compensada por registros em livros de parte diária e histórico médico.

5. A reforma com proventos de graduação superior exige, nos termos do art. 13 da Lei Complementar Estadual nº 420/2007, que o militar seja considerado inválido para qualquer trabalho na vida civil, condição inexistente quando o laudo atesta capacidade para vida independente e outras atividades laborais.

6. O militar considerado incapaz apenas para o serviço ativo, mas com nexo causal em acidente de serviço, faz jus à reforma com proventos baseados no subsídio da sua própria graduação (Cabo PM), porém enquadrado na referência 17, nos termos do art. 14 da LC nº 420/2007.

7. A partir de 09/12/2021, incide a taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos parcialmente providos. Prejudicada a remessa necessária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 3º da EC nº 113/2021; CPC, arts. 371 e 479; LCE nº 420/2007 (ES), arts. 11, 12, II, 13, 14 e 15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.320.295/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.10.2013; TJES, ApCiv 0002837-60.2016.8.08.0069, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 10.02.2025; STF, RE 870.947 (Tema 810).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
remessa necessária
e de
duas apelações cíveis
interpostas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
MARCOS AURÉLIO MARIANO
, julgou procedentes os pedidos autorais, determinando a anulação do ato administrativo que o aposentou com proventos proporcionais, para que nova reforma fosse processada sob a premissa de acidente em serviço, com soldo correspondente à graduação imediatamente superior (3º Sargento da PMES), na referência 17 da tabela de subsídios.

Em suas razões recursais (id. 16926590), o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO requer a reforma da sentença vergastada, sustentando:
(i)
a inexistência de elementos probatórios que comprovem a efetiva ocorrência do alegado acidente em serviço no ano de 1997;
(ii)
a flagrante contradição nas versões apresentadas pelo autor, que ora menciona coices de equino, ora queda de cavalo;
(iii)
a presunção relativa de legitimidade e veracidade do laudo emitido pela Junta Militar de Saúde (JMS), o qual concluiu pela inexistência de nexo causal entre a moléstia da coluna e o serviço;
(iv)
que o autor não se encontra em estado de invalidez total para qualquer trabalho, requisito indispensável para a reforma com proventos de graduação superior nos termos da Lei Complementar nº 420/2007; e
(v)
a necessidade de reforma dos critérios de juros e correção monetária, com a aplicação da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021.

Por sua vez, o IPAJM requer a reforma integral do julgado (id. 16926596), argumentando que:
(i)
há manifesta contradição nas versões apresentadas pelo autor ao longo do processo sobre a dinâmica do suposto acidente (coices de equino ou queda de cavalo), inexistindo prova documental apta a ratificar o evento;
(ii)
a perícia técnica confirmou que a limitação física não incapacita o autor para a vida independente e que não houve comprovação inequívoca de doença ocupacional;
(iii)
não ficou comprovado que o autor esteja em condição de invalidez total para o exercício laboral, conforme exigem o art. 13, § 3º, em conjunto com o art. 15, inciso I, da Lei Complementar nº 420/2007;
(iv)
a afirmação isolada do autor é insuficiente para embasar a conclusão pericial sobre o nexo causal;
(v)
o autor não faz jus aos proventos na referência 17, pois não integra o último nível hierárquico de seu quadro funcional.

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes,
entendo que a sentença submetida a esta instância revisora merece parcial reforma.

O cerne da controvérsia reside no reconhecimento do nexo de causalidade entre a incapacidade definitiva do militar e o acidente ocorrido em 13/11/1997, bem como na verificação do preenchimento dos requisitos para a reforma com proventos de grau superior.

A sentença recorrida julgou procedente a pretensão sob o fundamento de que a farta documentação acostada aos autos converge para o diagnóstico de sequelas no punho direito e agravamento de quadro lombar decorrentes de trauma ocorrido durante exercício laborativo.

Por conseguinte, foi determinada, pelo Juízo
a quo
, a anulação do ato administrativo que aposentou o autor com proventos proporcionais, para que nova reforma fosse processada sob a premissa de acidente em serviço, com soldo correspondente à graduação imediatamente superior, na referência 17 da tabela de subsídios.

Ressalta-se, inicialmente, que o magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos probatórios, conforme autoriza o art. 479 do CPC,
in litteris
:

Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no
art. 371
, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

Nesse contexto, embora conste do laudo pericial (id. 16925671) que "
NÃO FICOU ESCLARECIDA DE FORMA INEQUÍVOCA, COMO OCORREU O TRAUMA NO PUNHO/MÃO DIREITA. NÃO FOI IDENTIFICADO NOS AUTOS, O ATESTADO DE ORIGEM
", a análise sistemática das provas conduz a conclusão diversa sob a ótica da
teoria da verossimilhança preponderante
.

A referida teoria, agasalhada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, permite que, diante de peculiaridades fáticas que dificultam a produção de prova absoluta, o julgador reduza as exigências probatórias em favor da posição que ostente maior verossimilhança,
ex vi
:

[...] 5. Em situações excepcionais, em que o julgador, atento às peculiaridades da hipótese, necessita reduzir as exigências probatórias comumente reclamadas para formação de sua convicção em virtude de impossibilidades fáticas associadas à produção da prova, é viável o julgamento do mérito da ação mediante convicção de verossimilhança.

6. A teoria da verossimilhança preponderante, desenvolvida pelo direito comparado e que propaga a ideia de que a parte que ostentar posição mais verossímil em relação à outra deve ser beneficiada pelo resultado do julgamento, é compatível com o ordenamento jurídico-processual brasileiro, desde que invocada para servir de lastro à superação do estado de dúvida do julgador. É imprescindível, todavia, que a decisão esteja amparada em elementos de prova constantes dos autos (ainda que indiciários). Em contrapartida, permanecendo a incerteza do juiz, deve-se decidir com base na regra do ônus da prova. [...]

(STJ. 3ª Turma. REsp 1.320.295/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/10/2013.)

No caso concreto, em que pese não tenha sido registrado o “atestado de origem” à época, verifico que consta dos autos o registro do acidente no Livro de Parte Diária do 1º Esquadrão de Polícia Montada, datado de 13/11/1997 (fls. 112/114), conforme trecho abaixo:

“[...]
O SD Mariano levou um coice de seu equino,
o que o mesmo alegou não precisar ir ao HPM.
Tal feriu o braço esquerdo, digo direito
; [...]” (fl. 114)

Ademais, somado ao registro acima, entendo que o extenso histórico médico demonstra que o autor submeteu-se a diversas consultas médicas e cirurgias para reparo de fratura no punho direito (1999 e 2002, fls. 33/38), o que entendo como indícios suficientes da ocorrência do acidente em serviço, conforme atestado em parecer elaborado pela própria Junta Militar de Saúde,
in litteris
:

“
Paciente foi vítima de queda de cavalo em 98, tendo traumatizado o punho dir.
Ao RX notou-se instabilidade escafo semilunar. Operado em fev/99, tendo sido submetido a redução do escafóide c/ artrodese triescafóide. Evoluiu p/ não consolidação da artrodese, embora a redução se mantivesse. Em 26/11/2002, submetido a cirurgia p/ reparo desta pseudoartrose através de colocação de enxerto do ilíaco [...]”
(fl. 38)

Dessa forma, a aplicação da teoria da verossimilhança preponderante revela que a posição do autor é substancialmente crível, pois a ausência do “atestado de origem” à época do acidente não infirma as provas constantes dos autos que estabelecem
evidente nexo causal
do trauma com as restrições em “
empunhar arma de fogo, realizar preensão firme, exercício de apoio, barra, etc
” (fl. 34).

Não se desconhece que os atos administrativos, notadamente os pareceres da Junta Militar de Saúde (JMS), gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, tendo sido assim redigido o parecer que fundamentou a reforma "
ex-officio
" do autor:

"JMS de 18/11/11 Sessão n° 039/11 A fim de REFORMA CI 1166/11: Lombociatalgia por hérnia discal em coluna lombar. Incapaz definitivamente para o serviço da PMES, doença sem relação de causa e efeito com o serviço; não é alienado mental; não é inválido. Não se enquadra dentre as doenças constantes do Inciso IV do artigo 12 da Lei Complementar 420". (fl. 98)

Ocorre que, embora a JMS tenha reformado o militar em razão da lombociatalgia e afastado o nexo causal da enfermidade com as atividades, a instrução processual logrou demonstrar que a sequela no punho direito — originária do acidente com o equino em 1997 — é fator que, por si só, acarreta a incapacidade definitiva do autor para as atividades inerentes ao cargo militar.

Noutro giro, a alegada contradição entre as versões de "coice" ou "queda" de cavalo também não possui o condão de infirmar o nexo causal, pois ambas as narrativas convergem para a ocorrência de um trauma sofrido em serviço no contato com o equino da corporação.

Assim, conforme delineado acima, entendo que a ocorrência do evento fático em função de serviço restou devidamente comprovada, bem como restou estabelecido seu nexo causal com a patologia no punho do autor, o que infirma a tese recursal de ausência de suporte probatório quanto ao acidente.

Por outro lado,
no tocante à extensão da incapacidade laboral do autor
, assiste razão parcial aos apelantes, pois o laudo pericial foi categórico ao afirmar que:

“[...] PORTANTO
INCAPAZ PARA O EXERCÍCIO ATIVO DE POLICIAL MILITAR
, ATIVIDADE AVALIADA COM MÉTODOS ESPECÍFICOS DA INSTITUIÇÃO (CAPACIDADE FÍSICA E DE SAÚDE EM PADRÃO MAIS ELEVADO QUE O NORMAL, PARA RESGUARDAR A SUA INTEGRIDADE FÍSICA E DE TERCEIROS- APTO A TODO INSTANTE INCOMPATÍVEL COM READAPTAÇÃO). PORTANTO
HÁ INCAPACIDADE PARA ATIVIDADE POLICIAL, CAPACIDADE LABORAL PARA OUTRAS ATIVIDADES,
COMPATÍVEIS AS LIMITAÇÕES EXISTENTES, COM A IDADE, E, CAPACIDADE PARA A VIDA INDEPENDENTE, CAPACIDADE PARA AS ATIVIDADES DA VIDA DIÁRIA, NÃO ESTÁ CONFIGURADA A NECESSIDADE DA AJUDA DE TERCEIROS. [...]”
(id. 16925671)

Assim, conquanto o autor seja incapaz para o exercício de atividades militares, ele não está incapacitado para a vida independente ou para outras atividades laborativas na vida civil.

A respeito da incapacidade definitiva para o serviço militar, o Capítulo III da Lei Complementar Estadual nº 420/2007 assim dispõe, conforme redação à época da reforma,
ex vi
:

Art. 11.
O militar remunerado pela modalidade de subsídio, declarado por Junta Militar de Saúde, incapaz definitivamente para o serviço policial militar ou bombeiro militar, será reformado “ex-officio”.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste Capítulo ao militar que for reformado por ultrapassar 2 (dois) anos agregado por incapacidade temporária para o serviço, nos termos do inciso III do artigo 95 da Lei nº 3.196/78.

Art. 12.
A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de:

I - ferimento recebido em operações militares, relativas às atividades de polícia militar e de bombeiro militar, ou doença contraída nessa situação, ou que nela tenha sua causa eficiente;

II - acidente em serviço;

III - doença, moléstia ou enfermidade adquirida, com relação de causa a condições inerente ao serviço;

IV - tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra, síndrome da imunodeficiência adquirida, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada;

V - acidente ou doença, moléstia ou enfermidade sem relação de causa e efeito com o serviço.

Parágrafo único. As causas de incapacidade previstas neste artigo serão comprovadas nos termos da legislação vigente.

Art. 13.
O militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do inciso I do artigo 12 desta Lei Complementar, será reformado com qualquer tempo de contribuição ao regime de previdência, tendo o seu provento fixado com base no valor do subsídio do posto ou da graduação imediatamente superior, correspondente à data de declaração de incapaz, e na referência 17 (dezessete) da tabela de subsídio.

§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo aos casos constantes nos incisos II, III e IV do artigo 12,
quando a incapacidade definitiva e permanente do militar o tornar inválido para qualquer trabalho
.

§ 2º O provento do Soldado, para efeito deste artigo, será fixado com base no subsídio de 3º Sargento.

§ 3º Quando o militar for integrante do último nível da hierarquia de seu quadro, a base de cálculo do seu provento será o valor do subsídio do seu posto ou graduação, correspondente à data de declaração da incapacidade, e na referência 17 (dezessete) da tabela de subsídio.

§ 4º O provento do Subtenente, para efeito deste artigo, será fixado com base na remuneração do 2º Tenente.

§ 5º Será aplicado o disposto no § 3º e no caput deste artigo, com enquadramento na referência 16 (dezesseis) da tabela de subsídio, a partir de 1º de junho de 2014 e na referência 15 (quinze),a partir de 1º de junho de 2015 para os Oficiais Superiores, Intermediários, Subalternos, Subtenentes e Sargentos.

Art. 14.
O militar da ativa,
julgado incapaz definitivamente para a atividade militar por um dos motivos constantes dos incisos II, III e IV do artigo 12 desta Lei Complementar
, será reformado com qualquer tempo de contribuição ao regime de previdência, tendo o seu
provento fixado com base no valor do subsídio do seu posto ou da sua graduação, correspondente à data de declaração de incapaz, e na referência 17 (dezessete) da tabela de subsídio.

Art. 15.
O militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do inciso V do artigo 12, será reformado:

I - com provento proporcional ao tempo de contribuição ao regime de previdência, tendo como base de cálculo o valor do subsídio do posto ou da graduação e da referência, correspondente à data de declaração da incapacidade;

II - com provento fixado como base no valor do subsídio do posto ou da graduação, correspondente à data de declaração da incapacidade, e da referência 17 (dezessete) da tabela de subsídio, quando a incapacidade definitiva e permanente do militar o tornar inválido para qualquer trabalho.

III - Será aplicado o disposto no inciso II e no caput deste artigo, com enquadramento na referência 16 (dezesseis) da tabela de subsídio, a partir de 1º de junho de 2014 e na referência 15 (quinze),a partir de 1º de junho de 2015 para os Oficiais Superiores, Intermediários, Subalternos, Subtenentes e Sargentos.

Parágrafo único. No cálculo da proporcionalidade, de que trata o inciso I deste artigo, será aplicado o disposto no parágrafo único do artigo 10.

Sob essa ótica, para a reforma com proventos de graduação superior, o art. 13, §1º e §2º, da Lei Complementar Estadual nº 420/2007 exige que o militar seja "inválido para qualquer trabalho",
condição não verificada no presente caso
.

Por conseguinte, reconhecido o acidente em serviço (art. 12, II), mas afastada a invalidez total, o enquadramento jurídico deve observar o disposto no art. 14 da LC nº 420/2007, pois o dispositivo prevê que o militar que for julgado incapaz definitivamente apenas para a atividade militar
terá seus proventos fixados com base no subsídio da sua graduação
, porém enquadrado na referência 17.

Esse entendimento, aliás, harmoniza-se com precedente deste E. TJES no mesmo sentido,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR REFORMADO. REVISÃO DO ATO DE REFORMA. GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. INCAPACIDADE SOMENTE PARA O SERVIÇO MILITAR. RECURSO DESPROVIDO.

I - A questão da dialeticidade recursal é afastada, visto que o recurso foi apresentado de maneira coerente e impugna especificamente os fundamentos da sentença, cumprindo os requisitos dos artigos 932, III, e 1.010, II, do CPC/15.

II - Quanto ao mérito, a legislação aplicável (Lei Complementar nº 420/2007) exige que a incapacidade para a promoção ao grau hierárquico superior seja para qualquer trabalho, e não apenas para o serviço militar.

III - O laudo pericial concluiu que a apelante possui incapacidade definitiva para o serviço militar, mas não para outras atividades, afastando, assim, o direito à fixação de proventos pretendida.

IV – O acidente de serviço, embora reconhecido, não resulta em incapacidade total para qualquer trabalho, conforme requisitos legais, tornando inaplicável o artigo 13 da Lei Complementar nº 420/2007.

V – Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, ApCiv 0002837-60.2016.8.08.0069, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 10/02/2025)

Nesta senda, reconhecido o nexo causal com o acidente de serviço, mas verificada a capacidade para outros trabalhos,
deve a sentença ser reformada neste particular para fixar os proventos do autor com base no valor do subsídio do seu posto ou da sua graduação, correspondente à data de declaração de incapaz, e na referência 17
da tabela de subsídio, nos termos do art. 14 da LC nº 420/2007.

Ademais, no que concerne à insurgência dos apelantes quanto ao enquadramento na referência 17 da tabela de subsídios, sob a alegação de que tal benefício seria restrito aos militares ocupantes do último nível hierárquico de seu quadro funcional, verifico que o argumento não merece prosperar.

Isso porque o referido enquadramento trata-se de previsão legal que não se condiciona ao alcance do último nível hierárquico da carreira, mas tão somente à caracterização do infortúnio laboral e da consequente limitação funcional, requisitos preenchidos na hipótese vertente.

Por fim, no que se refere às consequências jurídicas das condenações impostas à Fazenda Pública, houve alteração introduzida pelo
art. 3º da Emenda Constitucional nº 113
, em vigor desde
9 de dezembro de 2021
, a qual passou a estabelecer que, independentemente da natureza da obrigação, nas discussões e condenações envolvendo a Fazenda Pública, deverá incidir
apenas uma vez, até o efetivo pagamento
, a
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC)
,
acumulada mensalmente
, como índice único de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.

Cumpre esclarecer que não se sustenta a aplicação retroativa da taxa SELIC, mas sim que sua incidência deve observar o marco temporal de 09 de dezembro de 2021, data em que entrou em vigor a Emenda Constitucional nº 113/2021.

Desta forma, o cálculo de atualização da condenação deve ser cindido em dois períodos:
(i)

até 08/12/2021:
devem ser aplicados os critérios definidos pelo STF no julgamento do Tema 810 (RE 870.947), ou seja, juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E;
(ii) a partir de 09/12/2021:
incidência exclusiva da taxa SELIC, como índice aglutinador de juros e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e lhes
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença apenas a fim de: (a) determinar que a reforma do autor seja processada nos moldes do art. 14 da LC nº 420/2007, fixando os proventos com base no valor do subsídio do seu posto ou da sua graduação, correspondente à data de declaração de incapaz, mas na referência 17; e (b) determinar que, a partir de 09/12/2021, a atualização e os juros incidam exclusivamente pela Taxa SELIC.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, ante o parcial provimento dado aos recursos (Tema nº 1.059 do STJ).

Prejudicada
a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA

Eminentes Pares,

Conforme consta dos registos processuais, pedi vista dos presentes autos em sessão pretérita para analisar com a devida acuidade a controvérsia instaurada, na sequência do proficiente voto proferido pela eminente Relatora, que deu parcial provimento aos recursos voluntários para reformar a sentença de primeiro grau.

Realizada detida reapreciação do caderno processual, adianto que acompanho integralmente a ilustre Relatora na análise da ocorrência do acidente e do respectivo nexo de causalidade, bem como no redimensionamento da condenação.

Trata-se, na origem, de pretensão de revisão de ato administrativo de reforma de militar estadual. O Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais por vislumbrar nexo causal entre as lesões no punho direito do autor e o acidente em serviço ocorrido em 13/11/1997. Consequentemente, determinou a anulação do ato de aposentadoria proporcional, ordenando que a reforma fosse processada com proventos correspondentes à graduação imediatamente superior (3º Sargento da PMES), com efeitos retroativos a 18/11/2011.

No que concerne ao nexo causal, embora a Administração Pública e o laudo pericial tenham sublinhado a inexistência de um formal "Atestado de Origem" à época, a prova documental constante dos autos é resiliente e suficiente para demonstrar o infortúnio.

Conforme bem pontuado pela culta Relatora, o registo no
Livro de Parte Diária do 1º Esquadrão de Polícia Montada
, datado de 13/11/1997, é documento dotado de fé pública e contemporâneo ao evento. Nele, descreve-se com precisão que o então Soldado Mariano "levou um coice de seu equino", ferindo o braço. Tal evidência, aliada ao extenso histórico de intervenções cirúrgicas no punho direito nos anos de 1999 e 2002, autoriza a aplicação da
Teoria da Verossimilhança Preponderante
, mitigando o rigorismo formal em prol da verdade real e da justiça do caso concreto.

Nesta esteira, no tocante ao enquadramento jurídico da reforma, coaduno como entendimento da i. Relatora ao reformar parcialmente a sentença de piso. É imperativo distinguir a
incapacidade para o serviço militar
da
invalidez total
.

A Lei Complementar Estadual nº 420/2007, que rege a matéria para os militares optantes pelo regime de subsídio, estabelece uma gradação clara:

O Art. 13, §1º, reserva o direito aos proventos da graduação superior apenas quando o acidente em serviço tornar o militar
inválido para qualquer trabalho
(tanto na esfera militar quanto na civil);

O
Art. 14,
por sua vez, aplica-se ao militar julgado incapaz definitivamente
apenas para a atividade militar
. Nesta hipótese, os proventos são fixados com base no subsídio da graduação que ocupava na ativa, devendo, porém, ser enquadrado na
Referência 17
.

In casu
, o laudo pericial judicial foi categórico ao atestar que o autor, embora inapto para as exigências físicas específicas e rigorosas da Polícia Militar (como o porte de arma de fogo e o esforço de preensão), mantém capacidade laboral residual para atividades civis, além de autonomia para os atos da vida independente. Portanto, a sentença de primeiro grau, ao conceder a graduação superior, extrapolou os requisitos cumulativos do Art. 13 da LC 420/07.

Por fim, quanto aos consectários legais, a incidência da Taxa SELIC como índice único a partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, é medida de rigor, vedada a cumulação com outros índices de atualização ou juros de mora posteriores ao referido marco.

Ante o exposto,
acompanho
integralmente
o voto da eminente Relatora
para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de apelação e à remessa necessária, reformando a r. sentença tão-somente para:

Determinar
que a reforma do apelado seja processada nos moldes do
art. 14 da LC nº 420/2007
, fixando-se os proventos com base no subsídio da sua graduação à época da passagem para a inatividade, porém enquadrado na
Referência 17
da tabela de subsídios;

Estabelecer
que, a partir de 09/12/2021 (vigência da EC 113/2021), a atualização monetária e os juros de mora incidam exclusivamente pela
Taxa SELIC
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS